Tribunal: STF
Processo: ARE 1445529
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (fl. 1, Doc. 22):



    “APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS APOSENTADA PELO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. VACÂNCIA DO CARGO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, COM REPERCUSSÃO GERAL, NO JULGAMENTO DO RE N. 1302501 (TEMA 1150). ACUMULAÇÃO DE VENCIMENTOS E PROVENTOS DE APOSENTADORIA OBTIDOS EM RAZÃO DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DO MESMO CARGO VEDADA PELO ART. 37, § 10, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    No RE (Doc. 24), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, SUELI MAFRA alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 



    Sustenta que “diante da norma constitucional vigente (§ 14 do artigo 37 da CRFB/88 e o artigo 6º da Emenda Constitucional nº 103), o inciso V do artigo 49 da Lei Complementar Municipal nº 7/02, perdeu sua eficácia em relação aos casos de aposentadorias concedidas pelo RGPS até 13/11/2019. Sendo assim, deve ser afastada a aplicabilidade da norma municipal do inciso V do artigo 49 da Lei Complementar Municipal nº 7/02 ao caso, e concedida a segurança pretendida” (fl. 14, Doc. 24).



    Defende, ainda, a inaplicabilidade ao caso da tese firmada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 1150 da Repercussão Geral “uma vez que tratou de servidora aposentada e exonerada antes da vigência da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, ao passo que a recorrente por ocasião da vigência da referida norma constitucional, apesar de aposentada, permanecia trabalhando”(fl. 14, Doc. 24).



    Por outro lado, defendeu que, apesar de “tratar de empregado público”, o entendimento fixado no Tema 606 se adéqua à hipótese ora em debate.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal local, inicialmente, afastou a aplicação ao caso do Tema 606 STF, ao fundamento de que a matéria tratada neste recurso é diversa daquela debatida no referido precedente. Quanto ao mais, negou seguimento ao Recurso Extraordinário relativamente à matéria objeto do Tema 1.150 da Repercussão Geral; e o inadmitiu quanto às demais questões, aplicando as Súmulas 282 e 356 do STF (Doc. 27).



    No Agravo (Doc. 29), a parte recorrente defendeu a existência de prequestionamento explícito das normas constitucionais indicadas.



    A ilustre Presidente do STF, Min. ROSA WEBER, determinou a remessa dos autos à origem a fim de que fossem observados os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil relativamente à matéria objeto do Tema 1.150 da Repercussão Geral (Doc. 33).



    Em nova análise da questão, a Vice-Presidência do Tribunal local ressaltou que “o Recurso Extraordinário já teve seu seguimento obstado em virtude da consonância do entendimento aplicado no acórdão vergastado à tese jurídica firmada no TEMA 1150/STF”. Assim: a) ratificou a decisão monocrática que negou seguimento ao RE diante da conformidade do acórdão recorrido com a tese jurídica firmada no Tema 1150/STF; e b) no tocante aos demais pontos da insurgência determinou a devolução dos autos ao STF para possibilitar eventual exame da matéria (Doc. 220).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA.



    No caso concreto, foram os seguintes os argumentos desenvolvidos pelo Tribunal de origem para dirimir a presente controvérsia (fls. 5-10, Doc. 22):



    “No caso dos autos, a pretensão da impetrante é a manutenção ou reintegração ao cargo público anteriormente ocupado, assim como o ressarcimento das verbas suspensas em razão do afastamento que considera indevido. 



    No caso, verifica-se que, não obstante os judiciosos argumentos recursais, a questão foi muito bem analisada pela digna Magistrada sentenciante, Dra. Janiara Maldaner Corbetta, e pelo digno Procurador de Justiça parecerista, Dr. João Fernando Quagliarelli Borrelli, motivo pelo qual, evitando-se desnecessária tautologia, adotam-se como razões de decidir, no presente voto, os fundamentos consignados na valorosa sentença e no culto parecer ministerial, nos seguintes termos:



    Da sentença: 



    "Consoante se extrai do art. 1º da Lei nº 12.016/09, "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça". 



    "Na hipótese, todavia, a Impetrante não logrou êxito em demonstrar o direito líquido e certo. 



    "Consoante dispõe o art. 49, inciso V, da Lei Complementar n. 7/2002, uma das formas de vacância do cargo público no Município de Bombinhas decorre da aposentadoria do servidor. 



    "In casu, observa-se que, em 02 de agosto de 2019, a Impetrante teve deferida pelo INSS sua aposentadoria, de modo que perdeu seu vínculo com a Administração Pública desde então. 



    "A propósito, "O servidor público que se aposenta pelo regime geral de previdência social com a utilização do tempo de serviço prestado junto ao município perde o seu vínculo com a Administração Pública e deve ser exonerado, somente podendo retornar mediante aprovação em novo concurso público para cargo acumulável, ou para ocupar cargo eletivo ou comissionado, na forma do § 10 do art. 37 da Constituição Federal" (Apelação Cível n. 0312847-68.2017.8.24.0018, de Chapecó, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. 09-06-2020). (TJSC, Apelação n. 5000288-13.2019.8.24.0078, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sérgio Roberto Baasch Luz, Segunda Câmara de Direito Público, j. 20- 04-2021). 



    "Como bem ponderado nas informações prestadas pela Autoridade Coatora, num primeiro momento, a aposentadoria concedida à Impetrante pelo Regime Geral da Previdência Social não teria o condão de afastar o direito à cumulação de vencimentos de cargos públicos, porquanto a restrição de cumulação prevista no art. 37, §10, da CF/88 diz respeito à cumulação de cargos públicos com proventos oriundos do Regime Próprio da Previdência Social. 



    "Todavia, no caso em tela, consoante informações prestadas no Evento 22, "O que se pretende é a permanência no mesmo cargo cujo tempo de contribuição foi utilizado para a aposentadoria junto ao INSS, que é o órgão previdenciário do município." 



    “Portanto, consoante já exposto na decisão que indeferiu o pedido liminar, a Impetrante não tem direito a ser reintegrada no mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, nos termos do Tema de Repercussão Geral n. 1150 do STF. "



    De acordo com a decisão proferida pela Suprema Corte, "se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se no mesmo cargo ou a ele ser reintegrado depois de se aposentar, ainda que a aposentadoria se dê no âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS). Ademais, a acumulação de proventos e vencimentos somente é permitida quando se tratar de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade." (RE1302501 - RECURSO EXTRAORDINÁRIO). 



    "Ressalta-se que, "No âmbito privado, a aposentadoria espontânea do empregado não implica na extinção do contrato de trabalho (RE 463.629-8 RS, Min. Ellen Gracie), o que, entretanto, não se dá na área pública onde 'a aposentadoria voluntária produz a imediata cessação do contrato de trabalho, de forma que, se o servidor público quiser permanecer no mesmo, ou ir para outro cargo, terá de fazer um concurso, de acordo com o art. 37, II, da CF/1988" (MS 4626/DF, rel. Min. Anselmo Santiago, j. 8.10.1997)" (RE 908332, Min. EDSON FACHIN, p. 04/12/2015). 



    "De mais a mais, se o legislador municipal estabeleceu que a aposentadoria é causa de vacância, o servidor não pode, sem prestar novo concurso público, manter-se ou ser reintegrado ao mesmo cargo, depois de se aposentar. (ARE 1235997 AgR, Min. ALEXANDRE DE MORAES, p. 19/12/2019). 



     […]



    Assim, não há como dar guarida ao recurso de apelação, devendo ser confirmada a sentença que denegou a ordem, diante da ausência de direito líquido e certo da impetrante.”



    A solução dessa controvérsia, portanto, depende da análise da legislação local de regência, o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente